Tribunal: TJDFT
Processo: 0745421-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745421-88.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESTEVAO DUARTE DE SOUSA JUNIOR RECORRIDO: BASEVI CONSTRUCOES S/A DESPACHO O artigo 41, § 2o, da Lei no 9.099/95 dispõe que "no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo Intime-se o recorrente para sanar o vício de representação no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 22 de junho de 2020.